Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711434-80.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS EMBARGADO:PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO CALMON MENDES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão desta Presidência que, ao não conhecer dos embargos de declaração manejados por PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP e PEDRO CALMON MENDES (id. 15983407), teria deixado de apreciar o pedido de condenação em litigância de má-fé. Sustenta, em síntese, que houve omissão quanto ao pleito de condenação dos ora embargados ao pagamento da multa prevista no §2° do artigo 1.026 do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Na hipótese em apreço, não há qualquer omissão a ser sanada. Isso porque embora não tenha constado expressamente nenhuma remissão ao pedido de condenação, até porque desnecessária, a parte contrária foi devidamente advertida acerca da multa, não passando de presunção equivocada dizer que tal questão não foi apreciada e respondida. Observe-se, por fim, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016